Tribunal: TJBA
Processo: 8004347-12.2025.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004347-12.2025.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: DORALICE LOPES DANTAS

Advogado(s)
:
LETICIA FERREIRA DOS SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Irecê/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Doralice Lopes Dantas, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 6.217,74 a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, com correção monetária desde a sentença e juros de mora a contar do evento danoso.

Consta dos autos que, após manutenção na rede elétrica com substituição de transformadores, houve retorno abrupto do fornecimento de energia, ocasionando a queima de equipamentos essenciais da consumidora, dentre eles geladeira, lavadora, televisão e chocadeira. A concessionária negou administrativamente a ocorrência de perturbação na rede, sem realização de vistoria técnica.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar a existência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, o nexo causal entre a oscilação da rede e os danos suportados pela consumidora, bem como a caracterização de dano moral indenizável e a adequação dos valores fixados a título de indenização.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe comprovar a ocorrência de excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

5. A inversão do ônus da prova mostrou-se adequada diante da hipossuficiência técnica da consumidora, sendo insuficientes os relatórios administrativos unilaterais apresentados pela ré para afastar o nexo causal.

6. Os danos materiais restaram comprovados por meio de notas fiscais e orçamentos apresentados, totalizando R$ 6.217,74, inexistindo impugnação específica capaz de infirmar os valores reconhecidos na sentença.

7. O dano moral configura-se quando a falha na prestação de serviço essencial ultrapassa o mero aborrecimento, especialmente diante da perda de bens indispensáveis ao cotidiano de consumidora idosa e da necessidade de recorrer ao Judiciário para obter reparação.

8. O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 5.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

9. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e não provido, com majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de oscilação ou sobrecarga na rede, cabendo-lhe comprovar eventual excludente de responsabilidade.

A queima de equipamentos essenciais em razão de falha no fornecimento de energia elétrica configura dano moral indenizável quando ultrapassa o mero aborrecimento, especialmente em se tratando de consumidora idosa.

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 22; CC, arts. 398, 405 e 927; CPC, arts. 373, I, 487, I, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 0143749-82.2008.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8050263-47.2021.8.05.0001; TJBA, Apelação nº 8000062-25.2019.8.05.0194.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.